Tribunal: STF
Processo: ADI 1837
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 4º DA LEI Nº
12.646, DE 17.12.1996, DO ESTADO DO CEARÁ, QUE ACRESCENTOU PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 125 DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO (LEI Nº 12.342, DE 28.07.1994).
O DISPOSITIVO IMPUGNADO PROMOVE, AUTOMATICAMENTE, À
ENTRÂNCIA ESPECIAL OS JUÍZES EM EXERCÍCIO NAS VARAS DO JUIZADO
ESPECIAL DA COMARCA DE FORTALEZA, SEM OBSERVAR O PRINCÍPIO DA
ALTERNÂNCIA, NA PROMOÇÃO, POR ANTIGÜIDADE E MERECIMENTO (ART. 93,
INC. II, DA C.F.).
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Está satisfatoriamente demonstrado o requisito da
plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris").
2.      Assim, também, o do "periculum in mora", ou o da alta
conveniência da administração judiciária do Ceará, no sentido de se
evitarem promoções que escapam à regra constitucional da
alternância: merecimento e antigüidade.
3.      Medida Cautelar deferida, para se suspender, com eficácia
"ex tunc", a execução e aplicabilidade do art. 4º da Lei nº 12.646,
de 17.12.1996, do Estado do Ceará, que acrescentou parágrafo único
ao art. 125 da Lei nº 12.342, de 28.07.l994.